Tribunal: TJDFT
Processo: 0717132-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTUITO DE INFORMAÇÃO. NARRATIVA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. APARENTE CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES QUE IMPACTA ERRONEAMENTE A IMAGEM E A HONRA OBJETIVA.
1. A Constituição Federal assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.
2. Mesmo diante da possibilidade de se veicular matéria jornalística expondo os investigados em operação policial, em derivação do próprio Estado Democrático, o exercício da liberdade de imprensa deve guardar equilíbrio com os demais direitos constitucionalmente garantidos, dentre eles a honra e a imagem das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.
3. Considerando a aparente contradição de informações veiculadas pelo órgão de impressa envolvendo o nome da empresa agravante, mostra-se prudente, na estrita via recursal do agravo de instrumento, manter a decisão liminar que determinou a exclusão das notícias, tendo em vista que a questão será melhor elucidada nos autos de origem.
4. Recurso conhecido e provido.